Tribunal: STF
Processo: Rcl 40928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 556.



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório. 



    2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPF 556, tendo em vista que a ora agravada é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de águas e esgotos sanitários, sem competição, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.